Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-53.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO - RESCISÃO DE CONTRATO MOTIVADA EM RAZÃO DE DOENÇA DOCUMENTALMENTE COMPROVADA – PRAZO INSUFICIENTE PARA RENEGOCIAÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS - RETENÇÃO DE MULTA DE 20% DO VALOR INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV do CDC). Assim, não há de prevalecer a cláusula contratual que fixa a retenção do valor dos bilhetes em 60% do valor pago.

2. De acordo com o disposto no art. 740 do CC, in verbis: “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. Nesse caso, o transportador poderá reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória (art. 740, § 3o do CC).

3. Conforme se vê da última parte do dispositivo acima referido, o direito ao cancelamento, com restituição de 95% do valor pago, é aplicável nos casos em que a denúncia do contrato é feita com prazo suficiente a que o transportador possa renegociar os bilhetes.

4. No caso em exame a denúncia do contrato, que envolvia a compra de 6 bilhetes, se deu com antecedência de 10 dias antes da viagem programada. A expressão “tempo suficiente de ser renegociada” há de ser interpretada caso a caso. Para o caso de viagem internacional (Brasília, DF/Miami, FL), a experiência comum indica que o prazo de 10 dias não é tempo suficiente para a renegociação porque, em geral, são viagens programadas com algum tempo de antecedência. Ainda mais no caso dos autos, em que o contrato envolve a compra de 07 bilhetes.

5. Inaplicável a regra do § 3o, do art. 740, do Código Civil, quanto ao valor da retenção, e à falta de outros parâmetros legais, hei por bem arbitrar o valor da retenção em 20% do valor dos bilhetes. Anoto que o caso em exame não diz sobre o risco da atividade empresarial, eis que a denúncia do contrato não decorreu de causa atribuível às requeridas e nem resultou na negativa de prestação de serviço, mas sim da desistência dos consumidores, embora motivada por causa imprevista.

6. É caso, portanto, de reforma da sentença para ampliar o valor da retenção de 5% para 20%, a incidir em cada bilhete, mantidos os demais termos da sentença.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para ampliar o valor da retenção de 5% para 20%, a incidir em cada bilhete.

9. À ausência de recorrente vencido, sem custas finais e sem honorários advocatícios.